Tribunal: STF
Processo: ARE 1343242
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO E PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE DEVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JARINU. Impugnação à expressão ‘inativos, afastados e aposentados’, constante do artigo 2º, caput, da Lei n. 2.058, de 12 de dezembro de 2017, bem como da Lei Complementar n. 129, de 23 de setembro de 2011, ambas do Município de Jarinu.
    1. EXTENSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS E AFASTADOS. Impossibilidade. Caráter indenizatório da verba. Verba indenizatória que não pode ser estendida a servidores inativos. Jurisprudência pacífica. Súmula vinculante n. 55. Violação aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual. Verificada a inconstitucionalidade da expressão ‘inativos, afastados e aposentados’, constante do artigo 2º, caput, da Lei n. 2.058, de 12 de dezembro de 2017, do Município de Jarinu.
    2. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. Concessão a todos os servidores públicos municipais, inclusive quando o nível de ensino atingido não estiver relacionado à atividade exercida pelo agente público e quando o acesso ao cargo exigir nível superior específico de escolaridade. Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Ofensa aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da Lei Complementar n. 129, de 23 de setembro de 2011, [...] do Município de Jarinu. Interpretação conforme à Constituição para que a ‘promoção por escolaridade’ seja deferida apenas nas hipóteses em que o grau de escolaridade estiver relacionado à atividade exercida pelo agente público e para que não seja concedida aos servidores ocupantes de cago para cujo acesso e provimento se exija nível de escolaridade específico. Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data deste julgamento. Ação julgada procedente, com observação” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 10; grifei).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, tão somente, para sanar erros materiais.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 2º e 30, I, da mesma Carta.
    Aduzem os recorrentes, in verbis, que:
    “A declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto da ‘promoção por escolaridade’ prevista na Lei Complementar nº 129/2011, do Município de Jarinu, da forma como estabelecida pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determina a abrupta ruptura ao pagamento do benefício, gerando prejuízos trabalhistas, com inúmeras reclamações trabalhistas dos servidores municipais para restabelecer o pagamento e, ocasionando prejuízo ao erário.
    Assim, pretende-se que, primando pelo próprio interesse público e, que a declaração de inconstitucionalidade da norma legal, sem redução de texto, ocasionará ruptura do pagamento do benefício aos servidores municipais, a necessidade de mitigação da nulidade da lei dita inconstitucional, com modulação de seus efeitos prospectivos atingindo situações posteriores à data do julgamento da demanda ou, permitindo-se a adaptação em prazo razoável, como o de 120 dias, representa resguardo à segurança jurídica e ao direito adquirido” (págs. 14-15, do doc. eletrônico 17). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que não obstante o acórdão recorrido tenha analisado conjuntamente a Lei 2.058/2017 e a Lei Complementar 129/2011, ambas do Município de Jarinu, as recorrentes insurgem-se no apelo extremo somente quanto a declaração de inconstitucionalidade da segunda norma mencionada.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque na petição do recurso extraordinário, apesar de se afirmar a existência de repercussão geral, não se demonstrou as razões pelas quais a questão nele versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    De fato, não se desenvolveu argumentos para particularizar o tema tratado no RE e para evidenciar de que modo ele seria relevante e transcenderia o interesse das partes.
    A mera afirmação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria, pois, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a análise da legislação local, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 
    Nessa linha, destaco, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.037/1992 DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO/SP EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em norma da Constituição estadual que não é de observância obrigatória pelos entes Federados, o que inviabiliza, portanto, a análise do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.058.463-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é incabível a ação direta de inconstitucionalidade, se for necessário o confronto prévio de leis infraconstitucionais para que se conclua acerca da invasão, ou não, de competência da União pelo Estado-membro.
    2. Hipótese em que para dissentir do Tribunal de origem seria necessário analisar o conjunto fático-probatório dos autos, bem como a legislação local cabível.
    3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 600.243-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator